Tribunal: TJSP
Processo: 1045055-04.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – "Ação de Indenização por Danos Morais" – Sentença de procedência, com condenação do réu ao pagamento de R$10.000,00 – Insurgência deste último.
PRELIMINAR -Cerceamento de defesa – Não acolhimento - - Elementos dos autos suficientes ao julgamento da causa, tendo em vista a matéria controvertida e o princípio do livre convencimento motivado do juiz (art. 371 do Código de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – "Ação de Indenização por Danos Morais" – Sentença de procedência, com condenação do réu ao pagamento de R$10.000,00 – Insurgência deste último.
PRELIMINAR -Cerceamento de defesa – Não acolhimento - - Elementos dos autos suficientes ao julgamento da causa, tendo em vista a matéria controvertida e o princípio do livre convencimento motivado do juiz (art. 371 do Código de Processo Civil).
MÉRITO – Partes que são irmãs – Apelante que enviou a um irmão comum, mensagem através do aplicativo "Whatsapp", na qual realizadas afirmações sobre a apelada, as quais ela reputou ofensivas – Partes que divergem quanto à gestão do patrimônio dos genitores, certo de que o apelante ingressou com ação de exigir contas, tendo em vista que a apelada foi designada curadora da falecida genitora, interdita, desde o ano de 2013 – Ilações realizadas pelo apelante que, nesse cenário, configuram, antes, uma bravata sua, do que ato ilícito passível de indenização – Manutenção da r. sentença que fomentará ainda mais as desavenças existentes entre as partes, em nada contribuindo para o desiderato principal de um processo judicial, consistente na pacificação de conflitos – Precedentes desta Corte, no sentido de que desentendimentos entre familiares são insuficientes a configurar, por si só, dano moral indenizável – Pressupostos da responsabilidade civil não comprovados (art. 186 e 927 do Código Civil) – Sentença reformada, com julgamento de improcedência do pedido inicial – RECURSO PROVIDO.